Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-23.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por RAQUEL NUNES RIBEIRO, PROGETTAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e MYCKAEL RIBEIRO MARQUES, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual ajuizada em desfavor dos apelantes. Os recorrentes deixaram de recolher o preparo e requereram a gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instados a comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, o prazo transcorreu sem manifestação (ID. 73630370, ID. 73630371 e ID. 73630372). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Entretanto, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Contudo, a hipótese dos autos diverge da regra geral porque os apelantes não requereram a concessão da gratuidade de justiça na origem. E nesta instância recursal sequer juntaram a declaração de hipossuficiência. Além disso, uma das apelantes, a PROGETTAR, é pessoa jurídica. Ressalta-se que a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Por meio da Súmula 481, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a pessoa jurídica, independentemente de possuir ou não fins lucrativos e ainda que esteja em processo de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, desde que demonstre a impossibilidade de custear as despesas processuais. No caso em apreço, não houve demonstração concreta da situação de miserabilidade ou alteração da condição financeira e patrimonial dos recorrentes no curso do processo. Salienta-se que após serem intimados para comprovar a hipossuficiência, os recorrentes quedaram-se inertes. Dessa forma, não tendo os apelantes se desincumbido do ônus de demonstrar a sua hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto aos apelantes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15